Tribunal: TJDFT
Processo: 0744701-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO DE TELEVISÃO. VIDA ÚTIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso, sustenta, em síntese, que: a) não obstante o bem tenha sido adquirido por um alto valor (R$ 12.689,10), não durou o mínimo esperado, conquanto com apenas 3 anos e 3 meses de uso parou de funcionar; b) o valor cobrado pela assistência técnica para conserto do aparelho (R$ 15.700,00) inviabilizou o reparo do produto; c) a televisão estaria em ótimo estado físico aparente, o que demonstraria a existência de defeito oculto, impossível de ser evitado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55575454). Custas e preparo regulares (ID 55575455 e 55575457). Contrarrazões apresentadas (ID 55576160).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No caso, a televisão “SAMSUNG TV QLED 65 SMART 8K”, no valor de R$ 12.689,10 fornecida pela ré apresentou defeito após três anos e três meses da compra, após o prazo da garantia contratual (12 meses). Trata-se de bem de consumo durável, o que evidencia que o defeito apresentado se trata de vício oculto, já que não há sinais de danos físicos decorrentes de mau uso, conforme se verifica da análise dos documentos de ID 55575423 e ID 55575425.
5. Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual." (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).
6. Considerando que o defeito do aparelho surgiu durante o período de vida útil do bem, aliado ao fato de não possuir marcas de mau uso ou de impacto, conforme farta documentação juntada aos autos, resta claro que o problema apresentado decorreu de defeito de fabricação, sendo constatado o vício oculto no aparelho de televisão. Dessa forma, como o recorrente usufruiu do bem por mais de três anos, tenho que o valor a ser restituído deve corresponder ao tempo pelo qual ainda poderia ser usado. Aplicando ao caso, a regra do artigo 6o da Lei 9.099/95, a quantia a ser restituída deverá ser de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
7. Não há que se falar, contudo, em restituição do valor de R$ 100,00 referente à quantia paga para análise da televisão, porquanto o pagamento do valor refere-se ao serviço efetivamente prestado pela assistência técnica de busca e avaliação do produto.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de restituição, corrigida monetariamente pelo INPC desde 20/05/2023 e acrescida de juros legais desde a citação, cabendo ao autor disponibilizar o bem com defeito para recolhimento pela requerida. Custas recolhidas. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.